Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-62.2024.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008005-62.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDILVA PEREIRA MACIEL - CPF: 620.896.091-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Administrativo e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Saúde pública. Fornecimento de medicamento de alta complexidade
não incorporado ao SUS
. Competência territorial. Valor da causa. Responsabilidade solidária e direcionamento da obrigação. Recurso do estado desprovido; recurso do município parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por particular em face do Município de Barra do Garças e do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
+
Bevacizumabe
1000mg, necessário ao tratamento oncológico urgente da autora. O juízo de origem deferiu o pedido. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso alegando incompetência territorial do juízo, inidoneidade do valor da causa e ausência de preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ. O Município também recorreu, requerendo direcionamento da obrigação de fornecimento prioritariamente ao Estado, por se tratar de tratamento de alta complexidade.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande é competente para julgar a demanda, em razão da Resolução nº 09/2019 do TJMT; (
ii
) estabelecer se o valor da causa deve ser limitado ao PMVG da Tabela CMED; (
iii
) verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme o Tema 106 do STJ; e (
iv
) determinar se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso
.

III.
Razões de decidir

3.
A Resolução nº 09/2019 do TJMT foi declarada ilegal e inaplicável pelo STJ (IAC 10), não podendo fundamentar alegação de incompetência territorial absoluta.

4.
O valor da causa pode basear-se em orçamentos obtidos no mercado privado, pois o PMVG da Tabela CMED se aplica apenas a compras administrativas diretas, e não a aquisições determinadas judicialmente com bloqueio de verbas
.

5.
O artigo 292 do CPC autoriza a fixação do valor da causa com base no benefício econômico buscado, inexistindo obrigação legal de adoção da CMED.

6.
O laudo médico é fundamentado e contemporâneo à propositura da ação, atestando a imprescindibilidade do tratamento prescrito, inexistência de alternativas viáveis no SUS e urgência da terapêutica.

7.
Restam preenchidos todos os requisitos do Tema 106 do STJ: ineficácia do SUS, incapacidade financeira, registro na ANVISA, prescrição fundamentada e ausência de conflito de interesse.

8.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, desde que cumpridos os requisitos legais.

9.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de alta complexidade é solidária entre os entes federados, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme as normas de repartição de competências.

10.
O tratamento descrito nos autos é de alta complexidade, cabendo ao Estado de Mato Grosso o cumprimento principal da obrigação, com responsabilidade subsidiária do Município
.

IV.
Dispositivo e
tese

11
.
Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido; recurso do Município de Sinop parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A Resolução nº 9/2019 do TJMT é ilegal para fins de declaração de incompetência territorial e não afeta a competência originária. 2. O valor da causa em ações de fornecimento de medicamentos pode ser fixado com base em orçamentos privados que reflitam o benefício econômico almejado. 3. Na responsabilidade solidária dos entes federativos pela saúde, o fornecimento de tratamentos de alta complexidade cabe prioritariamente ao Estado, com atuação subsidiária do Município.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJMT nº 9/2019; Lei 10.742/2003; CPC, art. 292; CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC 10, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2022; STF, RE 666.094; STF, Tema 1.234; STF, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
; TJMT, N.U. 1011418-95.2024.8.11.0000, rel. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024; TJ-MT, 10004853420228110000, rel. Márcio Vidal, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido inicial, determinando que os entes públicos estatal e municipal fornecessem, de forma solidária, os medicamentos
Atezolizumabe
1.200mg e
Bevacizumabe
1.000mg, a serem ministrados a cada 21 dias, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, à autora, portadora de neoplasia maligna de fígado.

O Município de Barra do Garças, em suas razões, sustenta, em síntese, que o
medicamento pleiteado não está incorporado às políticas públicas de saúde, tampouco consta na RENAME/SUS, sendo, portanto, de fornecimento excepcional e condicionado ao cumprimento de requisitos não demonstrados nos autos.
Aduz, ainda, a ausência de responsabilidade direta do Município no custeio do tratamento, sob o argumento de que se trata de medicamento de alto custo, cuja competência
é exclusiva d
o Estado.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação adesiva, alega preliminarmente
,
a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a presente demanda. Sustenta que, com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT e na decisão do STJ no RMS nº 64.531/MT, todas as ações de saúde pública, quando não envolvem crianças, idosos ou juizados especiais, devem tramitar na 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, que possui competência territorial estadual absoluta. Argumenta que a paciente, com 58 anos de idade, não se enquadra nas exceções previstas, sendo imperativa a remessa dos autos àquela vara especializada.

S
ustenta a inadequação do valor da causa, alegando ser o montante de R$ 569.100,00 "injustificado ou inidôneo" por basear-se em orçamentos privados desconectados da realidade do sistema público de saúde. Defende que o valor correto deveria ser de R$ 319.204,00, calculado com base na Tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), conforme estabelece a Lei 10.742/2003 e o entendimento consolidado no RE 666.094 do STF. Especifica que o
Atezolizumabe
1200mg possui PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) de R$ 26.538,56 por ampola, e o
Bevacizumabe
1000mg de R$ 5.381,84 por ampola, totalizando R$ 319.204,00 para o tratamento de 10 ampolas de cada medicamento.

No mérito, precisamente, q
uanto ao fornecimento de medicamento "fora do SUS", o Estado argumenta que não foram atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do STJ
no Tema 106 (
REsp
1.657.156/RJ)
e do STF no Tema 793 (RE 855178 ED). Alega que os medicamentos
Atezolizumabe
e
Bevacizumabe
para neoplasia maligna do fígado (CID C22) não estão incorporados ao SUS, sendo
necessária a demonstração de:
(i) ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS; (
ii
) imprescindibilidade do medicamento pleiteado; (
iii
) receituário recente; e (
iv
) ausência de conflito de interesse.

O apelante sustenta que não foi comprovada a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS, que incluem quimioterapia, radioterapia, cirurgia de excisão tumoral e transplante de órgão, conforme estabelecem os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. Ressalta que os medicamentos pleiteados não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem do Componente de Assistência Farmacêutica do SUS, conforme Nota Técnica nº 250068 do próprio Ministério da Saúde.

Ademais, alega que não foi demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados, uma vez que o relatório médico apresentado é genérico e superficial, não contendo evidências científicas robustas que justifiquem a necessidade específica dos fármacos pleiteados em detrimento das alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público.

O Estado aponta ainda que o receituário estava extemporâneo, com três meses de emissão quando do ajuizamento da ação, descumprindo o prazo máximo de dois meses estabelecido no Enunciado nº 4 do Comitê de Saúde do TJMT. Destaca também a ausência de declaração de conflito de interesse do médico
prescritor
, exigência prevista no Enunciado nº 58 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Por fim, o apelante questiona a fragilidade e baixa credibilidade do laudo médico apresentado pela parte autora, fundamentando-se no Enunciado nº 59 das Jornadas do CNJ sobre Medicina Baseada em Evidências. Argumenta que se trata de manifestação técnica unilateral, individual e superficial, emitida
extraprocessualmente
, sem contraditório, situando-se no nível mais baixo da "pirâmide de evidências científicas" - mera opinião de expert. Contrasta essa fragilidade com as manifestações técnicas colegiadas e imparciais dos órgãos oficiais (ANVISA, CONITEC, Ministério da Saúde), que possuem maior credibilidade científica.

O Estado invoca ainda as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF, resultantes do julgamento do Tema 1234, que estabelecem a necessidade de análise administrativa prévia na concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, bem como os requisitos específicos para tal fornecimento, observados os acordos
interfederativos
firmados no Supremo Tribunal Federal.

Subsidiariamente, requer a produção de prova pericial por profissional independente e especialista designado pelo juízo, sob pena de cerceamento de defesa, caso não seja acolhida a tese de improcedência baseada na documentação insuficiente apresentada pela parte autora.

Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso requer: (i) preliminarmente, o provimento da apelação para declarar a nulidade da sentença por incompetência do juízo e determinar a remessa dos autos à 1ª Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande; (
ii
) alternativamente, o provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais por inobservância da jurisprudência das cortes superiores; (
iii
) subsidiariamente, a reforma da sentença para retificar o valor da causa nos termos propostos e fazer constar expressa menção ao ressarcimento estatal pelo custeio dos medicamentos.

Ambos os apelantes requerem a reforma integral da sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requerem o redirecionamento da obrigação ou a modulação da condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas por intermédio da Defensoria Pública pugnam pela manutenção da sentença, sob o argumento de que restaram preenchidos todos os requisitos jurisprudenciais e constitucionais para o fornecimento do tratamento, invocando, inclusive, a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso do Estado e provimento parcial do recurso municipal para que obrigação seja direcionada prioritariamente ao ente estatal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar - Incompetência

Egrégia Câmara:

A preliminar de incompetência absoluta do juízo, fundamentada na Resolução nº 09/2019 do TJMT, que instituiu competência territorial estadual da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande para todas as ações de saúde pública, não se sustenta.

A Resolução nº 09/2019 do TJMT foi expressamente declarada ilegal e inaplicável pelo STJ, não podendo fundamentar alegação de incompetência absoluta, devendo ser preservada a competência do juízo originário onde proposta a ação.

Confere-se:

“
De acordo com o entendimento firmado no IAC 10, pelo STJ, “a Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.” Em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento e o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de retratação é medida que se impõe, para preservar a competência do Juízo em que originariamente proposta a ação de base. 3 – Embargos
acolhidos
.”
(N.U 1016879-24.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2022,
Publicado
no DJE 28.4.2022)

Rejeito,
portanto, a preliminar

Do valor da causa – limitação à tabela CMED

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a inadequação do valor da causa fixado em R$ 569.100,00, propondo sua redução para R$ 319.204,00 com base na aplicação da Tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos). Argumenta que o valor original seria "injustificado ou inidôneo" por fundamentar-se em orçamentos privados, defendendo a obrigatoriedade de utilização do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) estabelecido pela CMED, nos termos da Lei 10.742/2003 e do RE 666.094 do STF.

A Tabela CMED, estabelecida pela Lei 10.742/2003, tem por finalidade regular os preços de medicamentos no mercado farmacêutico brasileiro, estabelecendo critérios específicos para aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública em processos licitatórios regulares ou mediante convênios com o Sistema Único de Saúde.

O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) previsto na regulamentação da CMED destina-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas pelo Poder Público, em seus procedimentos administrativos ordinários, não se estendendo às situações excepcionais decorrentes de determinação judicial ou nas quais o próprio jurisdicionado é compelido a adquirir medicamentos na rede privada com utilização de valores bloqueados judicialmente.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que tem reconhecido a distinção entre as modalidades de aquisição de medicamentos. A Recomendação CNJ nº 146/2023 reforça esse entendimento ao estabelecer diretrizes específicas para a
judicialização
da saúde, diferenciando as hipóteses de compra direta pelo Estado daquelas em que há intervenção judicia
l
, a exemplo do art. 12, que fala da compra direta, o art. 13, que trata da prestação de contas.

Ademais, o Tema 1.234 do STF firmou entendimento no sentido de que o PMVG estabelecido pela CMED não se aplica automaticamente às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, reconhecendo a natureza distinta dessas operações em relação às compras administrativas regulares.

É importante destacar que a parte autora, ao ajuizar a demanda, não possui conhecimento técnico nem acesso facilitado aos valores estabelecidos pela Tabela CMED. A fixação do valor da causa com base em orçamentos obtidos no mercado farmacêutico privado reflete a realidade econômica vivenciada pelo jurisdicionado, que busca informações nos meios acessíveis para fundamentar sua pretensão.

Não existe obrigatoriedade legal de que a parte autora utilize especificamente a Tabela SUS ou os valores CMED para atribuir valor à causa em ações de fornecimento de medicamentos. O artigo 292 do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido, sem impor metodologia específica de cálculo para ações de saúde pública.

Embora os orçamentos privados possam apresentar valores superiores aos praticados em aquisições públicas, isso não os torna automaticamente "inidôneos" ou "injustificados". Ao contrário, refletem o valor de mercado efetivamente praticado e representam o benefício econômico real que a parte autora obteria com o provimento jurisdicional favorável.

A diferença de valores entre o mercado privado e as tabelas públicas decorre de fatores estruturais do sistema de saúde brasileiro, incluindo economia de escala nas compras governamentais, isenções tributárias específicas e margens comerciais diferenciadas, não constituindo vício na atribuição do valor da causa.

Portanto,
rejeito
a preliminar, mantendo o valor atribuído à causa.

Mérito

Como se confere dos autos, o recorrido ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/
c
pedido de tutela de urgência em face do Município de
Barra do Garças
e do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter tratamento médico de urgência,
por meio do medicamento
Atezolizumabe
+
Bevacizumabe
1000mg.

O Estado alega, em síntese, o descumprimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, sustentando: (i) não ter sido comprovada a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS; (
ii
) ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado; (
iii
) extemporaneidade do receituário; e (
iv
) ausência de declaração de conflito de interesse.

A documentação acostada à inicial, especialmente o laudo médico firmado pelo Dr.
Tiago
Cerzósimo
de Oliveira
(CRM/MT
6272
), revela que
a autora é portadora hepatopatia crônica e necessidade do medicamento, com urgência, com vistas à realização de procedimento cirúrgico para retirada de tumor, sob risco de agravamento da doença e até morte, como se confere (Id. 281469990, p. 12):

“
A paciente,
Sr
EDILVA PEREIRA MACIEL, 57 anos, apresenta quadro de hepatopatia crônica e presença de massa hepática com características radiológicas de
hepatocarcinoma
. Sorologias para hepatite C positiva e função hepática preservada (
Child
A).
Alfafetoproteína
: 6600. Tais critérios permitem o diagnóstico presuntiva de neoplasia maligna de
figado
(CID C22). Avaliação da cirurgia oncológica e hepática
contra-indicam
abordagem cirúrgica por considerar
irressecável
. Solicito tratamento sistêmico com
Atezolizumabe
+
Bevacizumabe
, conforme prescrição anexa, como forma de redução de doença e possível reavaliação da indicação de cirurgia posteriormente. Sendo assim, tem indicação de manutenção da referida terapêutica até toxicidade intolerável ou progressão de doença. Tal tratamento deve ser liberado o mais breve possível, sob o risco de progressão de doença, insuficiência hepática e morte. Lembro que o tratamento não é disponibilizado pelo Sistema único de Saúde -
SUS
.”

Como se vê não há dúvida quanto ao quadro clínico da autora e à imprescindibilidade de tratamento pleiteado, não
subsistindo dúvida também quant
o ao conflito de interesses envolvido, na medida em que o Ofício id. 281469990, p. 16, comprova a negativa do requerido ao pedido administrativo feito pela demandante.

Cabe ressaltar que, diferentemente do sustentado pelo recorrente, as prescrições médicas são todas contemporâneas à data da propositura da demanda, como se confere no Id. 281469990, datadas de 14.5.2024 (pp. 12-13),

O recorrente também argumenta não haver prova da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS. No entanto, tal alegação não se sobrepõe à prescrição médica apresentada nos autos.

É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que compete ao profissional de saúde responsável pelo acompanhamento clínico do paciente, e não à administração pública ou seus
pareceristas
, a escolha do tratamento mais adequado.

Confere
-se:

“
(...)
Importante frisar que cabe aomédico, que é oprofissional competente,prescrever omelhortratamentopara o restabelecimento dasaúdedo paciente e é
exatamente desse profissional que se extrai asolicitação, conforme se vê na prescriçãomédicadantes
mencionada
.”

(
N.U 1034288-37.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito P
úblico,
Maria Aparecida Ferreira F
ago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 29
.
11
.
2024)
.

Não se discute aqui se a oferta do SUS é superior ou não, mas sim que o médico, conhecedor do delicado quadro clínico da autora, prescreveu o medicamento com base em sua expertise e na real necessidade terapêutica.

O Estado apelante sustenta o descumprimento dos requisitos
cumulativos
estabelecidos no Tema 106 do STJ (
REsp
1.657.156/RJ), quais sejam: (i) comprovação da ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira; (
iii
) registro na ANVISA; além dos requisitos procedimentais de receituário recente e ausência de conflito de interesse.

Quanto ao requisito da incapacidade financeira e registro na ANVISA, o próprio apelante reconhece expressamente em suas razões que ambos estão "objetivamente comprovados" nos autos, não havendo controvérsia sobre esses pontos.

Sobre
o laudo médico fundamentado, contrariamente ao alegado pelo Estado,
como visto,
o relatório médico de fls. Id. 281469990 não se revela genérico ou superficial. O documento, subscrito pelo Dr. Tiago
Cerzósimo
de Oliveira (CRM/MT 6272), apresenta fundamentação técnica específica ao caso concreto, detalhando: o quadro clínico da paciente (hepatopatia crônica com massa hepática), os resultados de exames laboratoriais específicos (sorologias para hepatite C positiva,
alfafetoproteína
: 6600), a classificação funcional (
Child
A), o diagnóstico presuntivo fundamentado (CID C22), a contraindicação cirúrgica após avaliação oncológica especializada, e a indicação técnica precisa do tratamento sistêmico como alternativa terapêutica viável.

No tocante à
alegada falta de comprovação da ineficácia dos tratamentos do SUS, é importante
destacar
que
o teor do
laudo médico
já transcrito
indica que
"
a cirurgia oncológica e hepática contraindicam
abordagem cirúrgica por considerar
irressecável
", demonstrando que as opções convencionais disponíveis no protocolo padrão (cirurgia de excisão tumoral) não são viáveis para o caso específico da autora. O tratamento sistêmico com
Atezolizumabe
+
Bevacizumabe
surge, portanto, como alternativa terapêutica necessária diante da impossibilidade das opções cirúrgicas tradicionais.

Quanto aos aspectos procedimentais, verifica-se que o receituário possui data de 14
.
5
.
2024 (Id. 281469990, pp. 12-13), sendo contemporâneo à propositura da demanda, não havendo extemporaneidade. Ademais, a negativa administrativa documentada no Ofício id. 281469990, p. 16, afasta qualquer suspeita de conflito de interesse, demonstrando que houve tentativa prévia de obtenção do medicamento pela via administrativa.

Portanto, restam preenchidos os requisitos estabelecidos na jurisprudência do STJ para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Assim, uma vez comprovada a indispensabilidade do tratamento para o caso concreto, não cabe à Administração ou ao Judiciário suplantarem a autonomia técnica do profissional de saúde, mesmo diante de argumentos sobre custo elevado ou métodos alternativos.

Por fim, no que tange à alegação de que
os medicamentos
Atezolizumabe
e
Bevacizumabe
não estão incorporados às políticas públicas de saúde nem constam da RENAME/SUS, invocando a Nota Técnica nº 250068 do Ministério da Saúde e alegando tratar-se de fornecimento excepcional condicionado ao cumprimento
de requisitos não demonstrados, cumpre esclarecer que
é pacífico na jurisprudência do STF e STJ que a não incorporação de medicamento nas listas oficiais do SUS não constitui, por si só, óbice ao seu fornecimento pelo Poder Público.

A Súmula Vinculante nº 61 do STF estabelece que "
a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral
", reconhecendo expressamente a possibilidade de fornecimento de medicamentos não padronizados.

O próprio Tema 106 do STJ, invocado pelo apelante, regulamenta precisamente as hipóteses de concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, estabelecendo requisitos que, conforme demonstrado, foram devidamente cumpridos no caso concreto. A existência dessa jurisprudência consolidada confirma que a não incorporação não impede o fornecimento, desde que atendidas as condições legais.

Ademais, o caráter "excepcional" do fornecimento não o torna ilegal ou impossível, mas apenas sujeito a critérios mais rigorosos de análise, os quais foram satisfatoriamente preenchidos pela documentação médica apresentada e pelas circunstâncias específicas do caso da autora.

Nesse sentido, não merece acolhimento o recurso estatal.

Do r
ecurso do Município de
Barra do Garças

O Município alega, em síntese, que, embora reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos, tratamentos e internações, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar tratamentos requisitados, desde que estejam inseridos nos protocolos oficiais ou que apresentem comprovação científica de eficácia, segurança, efetividade e eficiência.

No caso dos autos,
a
documentação acostada à inicial,
como já mencionado,
revela
o quadro clínico da autora e a necessidade do medicamento
, circunstâncias que evidenciam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento requerido.

Importa destacar que restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira d
a
paciente/apelad
a
para arcar com os custos do tratamento,
pois é desempregada e o medicamento
possui elevado valor, conforme demonstram os documentos acostados aos autos (Id
.

281469990, p. 20
, p 2). Assim, não remanescem dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à internação necessária à preservação de sua saúde e da própria vida.

Do direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Assim, considerando que
o próprio Estado, na contestação, descreve o tratamento
medicamentoso
como de alta complexidade (Id
281472357
, p. 4)
, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre
o ente estatal
, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação deobrigaçãodefazerem que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento desaúdeem regime de home
care
para menor. 2.Solidariedadedos entes públicos na garantia ao direito àsaúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento daobrigaçãoconforme a repartição de competências: responsabilidade doEstadode Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar aoEstadode Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau”. (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/10/2024,
Publicado
no DJE 9/10/2024)

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único deSaúdeé de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dosEstadose dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento daobrigaçãodeve-se dar, primariamente, aoEstadode Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela
jurisdicional
.”
(TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2022).

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
tratamento/internação
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso

e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Barra do Garças para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025